Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0719677-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: EDV Participações Administração e Empreendimentos Ltda RL Empreendimentos Imobiliários Ltda Edifício Boulevard Caymmi Apelados: EDV Participações Administração e Empreendimentos Ltda RL Empreendimentos Imobiliários Ltda Edifício Boulevard Caymmi Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pelas sociedades empresárias EDV Participações Administração e Empreendimentos Ltda e RL Empreendimentos Imobiliários Ltda, bem como pelo Condomínio do Edifício Boulevard Caymmi contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido formulado pelos autores parcialmente procedente. Na sentença em exame foi relatado que os autores postularam a exclusão de 23 (vinte e três) itens de despesas exigidas pelo condomínio réu, tendo sido sendo acolhida apenas a retirada de 7 (sete) dos itens aludidos, o que corresponde a aproximadamente 30% (trinta por cento) do total das despesas impugnadas. Ocorre que o Juízo singular condenou as partes ao pagamento do valor relativo aos honorários de advogado nos coeficientes de 30% (trinta por cento) a encargo dos autores e 70% (setenta por cento) para o condomínio réu. Assim, manifestem-se as partes a respeito dos coeficientes fixados pelo Juízo singular relativos aos honorários de advogado, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator